Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DAS BUSCAS DOMICILIAR E PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RUPTURA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 14 da Lei no 10.826/03.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a legalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa; (iii) examinar se ocorreu ruptura da cadeia de custódia, gerando nulidade do processo; (iv) perquirir se as provas acostadas aos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (v) avaliar se ações penais em curso foram utilizadas para valorar negativamente a circunstância dos antecedentes; (vi) averiguar se houve bis in idem entre os maus antecedentes e a reincidência; (vii) verificar a necessidade de redução da pena de multa; (viii) analisar a possibilidade de fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena; (ix) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A busca pessoal, assim como a domiciliar, exige motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configurem fundada suspeita acerca da prática de algum ilícito penal. 3.1. No caso vertente, a abordagem policial foi motivada por denúncia que apontou características do réu e a direção por onde se evadiu, somente ocorrendo após ele dispensar um objeto na presença dos policiais, caracterizando, assim, a fundada suspeita para a abordagem.
4. Não sendo o réu o proprietário ou morador da residência alegadamente invadida pelos policiais, não lhe cabe arguir a nulidade da busca domiciliar, pois não é o titular do direito à inviolabilidade do domicílio.
5. O indeferimento fundamentado de diligências pelo juízo a quo não caracteriza cerceamento de defesa, por ser ele o destinatário final da prova, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias e impertinentes.
6. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Eventual interferência no trâmite processual descrito na legislação pode, a depender do caso, configurar quebra. 6.1. Não basta a mera alegação, devendo ser indicada e demonstrada, de forma minimamente precisa, a adulteração ou irregularidade do caminho da prova, bem como o prejuízo efetivamente sofrido.
7. Os depoimentos de policiais, na qualidade de agentes públicos, constituem meio de prova idôneo e têm fé pública, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e não infirmados pela defesa. 7.1. Comprovada, de forma inequívoca, a conduta de portar arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
8. Inviável o pedido de absolvição por atipicidade da conduta se a potencialidade lesiva da arma apreendida restou devidamente comprovada pelo exame pericial.
9. Se o magistrado não utilizou ações penais em curso, mas condenações transitadas em julgado, para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, não ocorreu violação à Súmula no 444 do STJ.
10. É possível a valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência de forma simultânea, desde que as referidas circunstâncias estejam fundamentadas em condenações distintas, como ocorreu na hipótese, não há falar em bis in idem.
11. Verificada a desproporcionalidade da pena pecuniária em relação à sanção corporal, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.
12. Ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes impõem a fixação de regime mais severo, no caso, o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
13. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP) quando não preenchidos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO:
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, § 3o, 44, caput, e § 3o; CPP, arts. 158-A, 240, §§ 1o e 2o, 386, incisos III e VII; Lei no 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 444; TJDFT, Acórdão no 1993171, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29.04.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.739.625/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1999213, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025; STJ, AgRg no RHC no 208.156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1972213, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27.02.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1837870, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1849568, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1996679, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1956312, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1910546, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1906567, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15.08.2024.